Tribunal: TJBA
Processo: 8000124-19.2022.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000124-19.2022.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: AGIMIRO MONTEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
NIVEA DA SILVA RAMOS RESEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PROTESTO INDEVIDO. FRAUDE CARACTERIZADA. DIVERGÊNCIA ENTRE ASSINATURAS VERIFICÁVEL A OLHO NU. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, declarando a inexistência da relação jurídica, a nulidade do título de crédito , condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na verificação da autenticidade da assinatura aposta no contrato de financiamento apresentado pela instituição financeira recorrente e, consequentemente, na existência ou não de relação jurídica entre as partes.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Trata-se de relação de consumo, aplicando-se o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

4. No caso em análise, a comparação entre a assinatura aposta no contrato e aquelas constantes na procuração e na Carteira Nacional de Habilitação do autor revela divergências significativas, evidenciando a ocorrência de fraude.

5. É dispensável a realização de perícia grafotécnica quando a divergência entre as assinaturas é perceptível a olho nu, como ocorre no presente caso. O julgador, quando a falsidade for evidente, pode dispensar a realização de perícia.

6. A alegação de que houve depósito dos valores na conta do apelado, configurando anuência tácita, não restou comprovada nos autos, uma vez que não foi apresentado qualquer documento que demonstrasse a efetiva transferência ou utilização dos valores pelo autor.

7. Configurada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que não adotou as cautelas necessárias para verificar a autenticidade dos documentos e da assinatura por ocasião da contratação, permitindo que terceiro, mediante fraude, contratasse em nome do autor.

8. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 6.500,00) mostra-se adequado e proporcional ao caso concreto, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

9. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, correta a sentença ao fixá-lo a partir do evento danoso (data da inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito), em conformidade com a Súmula 54 do STJ.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.

V.
CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54 e Súmula 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000124-19.2022.8.05.0046
, em que figuram como apelante BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada AGIMIRO MONTEIRO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01